Tribunal: TJDFT
Processo: 0741784-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741784-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: RITA DE CASSIA DE PAULA NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 62632337/62209348). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator